Tribunal: STF
Processo: RHC 248884
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 922.715/ES, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), porque, 



    no dia 21 de fevereiro de 2003, o denunciado VANDER pediu auxílio ao seu tio ESPERIDIÃO para contratar, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os executores do crime. ESPERIDIÃO, por sua vez, pediu o auxílio de WELLINGTON para a contratação de Renato Carlos Gottarde, participante de um “grupo de extermínio”. Ato contínuo, o denunciado Renato Carlos Gottarde, juntamente com Victor André de Azevedo Paiva (já falecido), ceifou a vida de Osmar Alves de Brito, mediante o recebimento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROVA IRREPETÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.



    2. No caso em exame, a pronúncia do réu foi mantida diante da existência de depoimento colhido na fase policial, caracterizado como prova irrepetível, visto que a testemunha faleceu no curso do processo, tudo em consonância com a jurisprudência do STJ. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa se insurge contra a decisão de pronúncia. Enfatiza que não existem elementos capazes de sustentar a pronúncia, pois as testemunhas ouvidas em juízo não citam o recorrente e a única prova que fez referência ao acusado foi produzida tão somente no inquérito policial. 



    Requer, assim, o provimento deste recurso, para reformar a decisão do Tribunal capixaba e despronunciar WELLINGTON PEDRONI MORO diante da ausência de provas suficientes para levar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Tribunal a quo manteve a pronúncia pelos argumentos a seguir (fls. 53-56, destaquei): 



    Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado. 



    Interrogados em juízo, todos os réus negaram a prática delitiva. 



    No interrogatório do réu ESPERIDIÃO, destaco que, de início, disse que VANDER comentou com ele que havia tentado matar a vítima Osmar anteriormente, entretanto, mais adiante, disse que se expressou mal por ter pouca instrução e, na verdade, VANDER apenas teria dito que se desentendeu com Osmar. 



    Ouvido na esfera policial, Victor André de Azevedo Paiva assim se manifestou: 



    “[…] que por Esperidião foi pago para assassinar OSMAR, cujo nome veio a saber nesta oportunidade de se tratar de OSMAR ALVES DE BRITO (RG 13305); que tal fato ocorreu no portão da casa da vítima onde o interrogado puxou assunto sobre a compra de uma TV enquanto RENATO GOTARDI efetuou apenas um disparo acertando na cabeça da vítima; 



    que o motivo deste crime soube por Esperidião que se tratava de uma desavença entre um filho ou sobrinho que se encontra em Portugal em companhia da mulher de OSMAR ALVES DE BRITO […]” (sic). 



    “[…] que foi contratado pelo fazendeiro ESPERIDIÃO, o qual foi intermediário junto com WELINGTON, filho do fazendeiro LOURIVAL, de Fundão, para a pessoa que acredita chamar-se BRUNO, este sobrinho de ESPERIDIÃO, que se encontra em PORTUGAL; que participou deste crime o declarante e o SD/PM RENATO GOTTARDE, onde receberam cada qual R$ 2.500,00; que deseja esclarecer que o parente de ESPERIDIÃO cujo nome acredita ser BRUNO, tanto financiou a morte de sua madrasta em IBIRAÇU conforme acima já declarado, bem como a morte da pessoa assassinada em Alto Lage, pelo RENATO GOTTARDE, enquanto o interrogado pilotava a motocicleta; que a arma usada para este crime foi o revólver cal. 38 pertencente a MIQUEIAS, apreendida nesta data em que este faz segurança na Serra, em AA n. 58/03; […] que o interrogado e RENATO GOTTARDE estavam de capacete no dia do crime; que tal fato ocorreu em frente a garagem da Empresa Nossa Senhora das Graças (hoje chamada Lírio dos Vales) em Alto Lage; que a vítima pode descrever como sendo calvo, medindo 1.70m, moreno claro, cabelo liso e escuro, com cerca de 45 anos; que a vítima morava na localidade e as informações foram passadas pelo WELLINGTON a respeito da vítima […]” (sic). 



    [...] 



    Necessário ressaltar que se trata de prova irrepetível, considerando que Victor André faleceu no curso das investigações. 



    [...] 



    Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri. 



     



    [...]



    No caso vertente, conforme asseverei na decisão monocrática, a Corte estadual indicou haver elementos nos autos a indicar a possível participação do réu nos fatos delituosos. Com efeito, o Tribunal a quo mencionou a existência de depoimento prestado na fase inquisitorial por pessoa que faleceu no curso do processo. 



    Assim, não obstante os argumentos do insurgente, registro que a irrepetibilidade da prova afasta a apontada violação do art. 155 do CPP. 



    [...]



    Destaco, mais uma vez, que a suficiência desses indícios de autoria para a condenação, deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o Tribunal de origem, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente